Tribunal: TJSP
Processo: 7000963-60.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em
que é agravante DOILDO DIEGO PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344 - Voto no 37545 - J
2
.Agravo em Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/Barra Funda
Magistrado: Dr. Eliana Cassales Tosi de Mello
Agravante: DOILDO DIEGO PIRES
Agravado: Ministério Público
Voto no 37545
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE

Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas
Palavras dos
agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé-pública
- Inviável a absolvição ou a desclassificação
para falta de natureza média Falta grave
reconhecida - Mantido o quantum da perda
em
1/3,
posto
que
adequadamente
fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos
da LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por DOILDO DIEGO PIRES, contra decisão de fls.
36/38, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca Da Capital/SP que, ao
reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave por
ele perpetrada, determinou a regressão e a perda de 1/3 do
tempo eventualmente remido anteriormente ao cometimento de
referida falta.
Pleiteia
o
agravante,
em
resumo,
sua
absolvição, por fragilidade probatória, ou a desclassificação da
falta grave imputada para a de natureza leve, já que ele justificou
sua ausência em atividade laboral (fls. 43/45).
Contraminutado o agravo (fls. 47/51), a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344 - Voto no 37545 - J
3
decisão restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 52),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/75).
Relatei.
Consta do comunicado de evento no 35/2019
(fls. 09) que, no dia 29/01/2019, às 08h40min, descumpriu seus
deveres, se recusando a exercer sua atividade laborterápica.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, o regrediu, determinando a perda de 1/3
dos dias remidos.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante ou de
desclassificação para falta leve, porquanto comprovadas a autoria
e a materialidade da referida infração disciplinar, tendo esta
emergido
da
prova
produzida
em
regular
procedimento
administrativo, no qual se assegurou plenamente ao sentenciado o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, ao ser ouvido no procedimento
disciplinar, na presença de advogado da FUNAP, negou que tivesse
deixado de cumprir qualquer ordem sem motivo. Disse que não
trabalhou naquele dia, pois estava fraco em razão de seu tumor
nas nádegas (fls. 12).
Sua versão, entretanto, não convenceu.
O Diretor do Nucleo de Trabalho, Sr. Silvio
Toni, foi enfático ao relatar que já havia o remanejado em razão
de faltas. Disse que no dai dos fatos, ao ser requisitado, se
recusou. Quanto aos problemas de saúde, sempre que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344 - Voto no 37545 - J
4
reclamava era encaminhado a enfermaria (fls. 13v).
E, como se sabe, as declarações prestadas
pelos servidores em questão gozam de presunção de veracidade,
porquanto sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre
os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas
funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório, não havendo provas de
que teriam o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus
da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.

Ora, e conforme se constata às fls. 25v,
sempre que precisou o agravante foi atendido pela enfermaria,
não havendo notícias nos documentos juntados que o problema
de saúde que possuía o impossibilitava de trabalhar no local onde
designado.
Deste
modo,
inviável
a
absolvição
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344 - Voto no 37545 - J
5
agravante, eis que ficou evidente que ele deixou de observar
ordem emanada por servidor prisional, fato este suficiente à
caracterização de falta disciplinar de natureza grave, a teor do
art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da LEP.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a
absolvição do sentenciado ou a desclassificação da conduta para
a modalidade mais amena, não havendo em dito reconhecimento
qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade, sobretudo
diante da dificuldade do Poder Público em manter a ordem e
disciplina no interior dos estabelecimentos prisionais, devendo
condutas como esta, pois, serem duramente punidas.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição
do agravante.
Por fim, quanto à possibilidade de perda dos
dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções
Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é de
rigor, mas não em sua totalidade, podendo haver revogação de até
1/3, hipótese do presente caso.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7000963-60.2019.8.26.0344 - Voto no 37545 - J
6
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo
de prisão.
Ademais, não se pode falar, tecnicamente, em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou regras
básicas de comportamento carcerário, pondo em risco, como dito,
a ordem e disciplina prisionais.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator